Tribunal: TJES
Processo: 5009188-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL. EXTENSÃO À TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS. IMPEDIMENTO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que, ao considerar que a reincidência não se estende à totalidade da execução, indeferiu o pedido ministerial e manteve o cálculo do livramento condicional do apenado Eraldo José Oliveira de Souza com aplicação de frações distintas para as penas unificadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a reincidência específica em crime hediondo deve se estender à totalidade das penas unificadas na execução penal; (ii) verificar se a mencionada reincidência específica impede a concessão de livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reincidência, como circunstância de caráter pessoal, deve ser considerada pelo Juízo da execução penal independentemente de ter sido reconhecida na sentença condenatória, conforme entendimento pacificado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1208 (REsp 2.049.870/MG).

4. Nas hipóteses de unificação de penas, a jurisprudência dominante do TJES reconhece que a reincidência contamina a integralidade da execução, inviabilizando a aplicação de frações distintas para concessão de benefícios.

5. A reincidência específica em crime hediondo impede o livramento condicional, nos termos do art. 83, V, do Código Penal, ainda que algumas das penas unificadas correspondam a crimes comuns.

6. A jurisprudência do STJ corrobora que, nos casos de reincidência específica em crimes hediondos, não se admite o fracionamento das penas para fins de benefícios, exigindo-se o cumprimento de 3/5 da pena total, conforme art. 112, VII, da LEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A reincidência específica em crime hediondo é circunstância de caráter pessoal e se comunica à integralidade da execução penal, alcançando todas as penas unificadas.

2. A reincidência específica em crime hediondo impede a concessão de livramento condicional, conforme previsto no art. 83, V, do Código Penal.

3. É inadmissível o fracionamento de penas para aplicação de frações distintas quando presente a reincidência específica em crime hediondo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, V; LEP, art. 112, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.049.870/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 13.12.2023 (Tema 1208); STJ, AREsp 2.399.085/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025; TJES, AgvExec 5001655-83.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 24.04.2024; TJES, AgvExec 5007592-45.2022.8.08.0000, Rel. Desª Rachel Durao Correia Lima, j. 22.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009188-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ERALDO JOSE OLIVEIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL. EXTENSÃO À TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS. IMPEDIMENTO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que, ao considerar que a reincidência não se estende à totalidade da execução, indeferiu o pedido ministerial e manteve o cálculo do livramento condicional do apenado Eraldo José Oliveira de Souza com aplicação de frações distintas para as penas unificadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a reincidência específica em crime hediondo deve se estender à totalidade das penas unificadas na execução penal; (ii) verificar se a mencionada reincidência específica impede a concessão de livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reincidência, como circunstância de caráter pessoal, deve ser considerada pelo Juízo da execução penal independentemente de ter sido reconhecida na sentença condenatória, conforme entendimento pacificado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1208 (REsp 2.049.870/MG).

4. Nas hipóteses de unificação de penas, a jurisprudência dominante do TJES reconhece que a reincidência contamina a integralidade da execução, inviabilizando a aplicação de frações distintas para concessão de benefícios.

5. A reincidência específica em crime hediondo impede o livramento condicional, nos termos do art. 83, V, do Código Penal, ainda que algumas das penas unificadas correspondam a crimes comuns.

6. A jurisprudência do STJ corrobora que, nos casos de reincidência específica em crimes hediondos, não se admite o fracionamento das penas para fins de benefícios, exigindo-se o cumprimento de 3/5 da pena total, conforme art. 112, VII, da LEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A reincidência específica em crime hediondo é circunstância de caráter pessoal e se comunica à integralidade da execução penal, alcançando todas as penas unificadas.

2. A reincidência específica em crime hediondo impede a concessão de livramento condicional, conforme previsto no art. 83, V, do Código Penal.

3. É inadmissível o fracionamento de penas para aplicação de frações distintas quando presente a reincidência específica em crime hediondo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, V; LEP, art. 112, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.049.870/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 13.12.2023 (Tema 1208); STJ, AREsp 2.399.085/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025; TJES, AgvExec 5001655-83.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 24.04.2024; TJES, AgvExec 5007592-45.2022.8.08.0000, Rel. Desª Rachel Durao Correia Lima, j. 22.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Consoante relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, inconformado com a Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos do processo de execução de n.º 0007620-51.2007.8.08.0024, que, ao entender que a reincidência não se estende à totalidade da execução, indeferiu o pedido ministerial e, por consequência, manteve o cálculo do livramento condicional do apenado
ERALDO JOSÉ OLIVEIRA DE SOUZA,
em frações diferentes.

O recorrente postula, nas razões recursais, pela reforma da decisão agravada, sustentando que a reincidência específica em crime hediondo é circunstância de caráter pessoal, devendo se estender à totalidade das condenações unificadas. Sustenta, outrossim, a impossibilidade de concessão do livramento condicional, consoante regra prevista no art. 83, V, do CP.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 14223752).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, inconformado com a Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos do processo de execução de n.º 0007620-51.2007.8.08.0024, que, ao entender que a reincidência não se estende à totalidade da execução, indeferiu o pedido ministerial e, por consequência, manteve o cálculo do livramento condicional do apenado
ERALDO JOSÉ OLIVEIRA DE SOUZA,
em frações diferentes.

O recorrente postula, nas razões recursais, pela reforma da decisão agravada, sustentando que a reincidência específica em crime hediondo é circunstância de caráter pessoal, devendo se estender à totalidade das condenações unificadas.

Sustenta, outrossim, a impossibilidade de concessão do livramento condicional, consoante regra prevista no art. 83, V, do CP.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses meritórias.

Registro, de plano, que a pretensão recursal encontra amparo no entendimento remansoso da jurisprudência do STJ, segundo o qual é perfeitamente viável o reconhecimento da reincidência na execução como condição pessoal do apenado, independente da manifestação do Juízo de conhecimento, sem que isso importe violação à coisa julgada ou ao princípio da individualização das penas.

Referido entendimento foi reafirmado pela Terceira Seção do STJ no julgamento do REsp n. 2.049.870/MG, sob o rito dos repetitivos, resultando na consolidação do
Tema n.º 1208
, que fixou a tese de que "
a reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória
"

Nessa mesma linha, de forma pacífica, a 1ª Câmara Criminal deste e. Tribunal consolidou a sua jurisprudência no sentido de que “
em situações nas quais há duas ou mais condenações unificadas, a reincidência deve impactar no somatório das penas, ainda que atinja pena imposta ao réu enquanto primário, sendo inviável, para concessão dos benefícios penais previstos na LEP, a análise individualizada e, consequentemente, a aplicação concomitante de frações distintas, afetas às condições de primariedade e reincidência
” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5001655-83.2024.8.08.0000, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 24/04/2024).

Consoante a decisão impugnada, foi destacado que “
este Juízo tem entendido que o cálculo do livramento condicional exige o cumprimento integral apenas nos crimes hediondos e em caso de reincidência específica em crimes dessa natureza não contaminando os crimes comuns
”.

Contudo, referido raciocínio jurídico não se compatibiliza com o entendimento jurisprudencial sedimentado, já que “
a orientação deste Colegiado é no sentido de que a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado deve surtir efeitos sobre a integralidade da execução, obstando a concessão do livramento condicional inclusive sobre as penas relativas aos demais delitos não hediondos pelos quais foi o recorrido condenado
” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5007592-45.2022.8.08.0000, Relatora: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 22/03/2024).

A jurisprudência do c. STJ é no mesmo sentido, “
refuta a individualização de penas para a progressão de regime quando o apenado é reincidente,
exigindo-se o cumprimento de 60% (3/5) da pena total nos casos de reincidência específica em crimes equiparados a hediondos
, nos termos do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal
” (STJ - AREsp n. 2.399.085/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025).

O executado é reincidente específico em crime hediondo, o que atrai a regra impeditiva do livramento condicional prevista no art. 83, V, do CP e se estende às penas que compõe a totalidade da execução, uma vez que a reincidência, circunstância de caráter pessoal, comunica-se a todas as penas impostas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de execução, para retificar o cálculo do livramento condicional.

É como voto.